Tribunal: STF
Processo: HC 151143
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-12
Data de publicação: 2019-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. O fato de o pronunciamento individual, existente quando da impetração, ter sido substituído por novo ato, em idêntico sentido, não prejudica o habeas. 



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – FURTO QUALIFICADO. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, a envolver furto de caminhão, mediante utilização de chave falsa, tem-se como sinalizada a periculosidade – evolução de entendimento.